Tribunal: TJBA
Processo: 8046115-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8046115-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: BEATRIZ PINHEIRO BORGES EL SARRAF Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DIREITO. IMPLEMENTAÇÃO. PENDÊNCIA. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. WRIT. NÃO CABIMENTO. INICIAL. INDEFERIMENTO. ORDEM. DENEGAÇÃO. I – A teor da norma inserta no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. II – A omissão apta a autorizar a impetração do injuncional ocorre quando observada falta de regulamentação de norma constitucional ou de ato normativo infraconstitucional que reflita o descumprimento, pelo legislador, de específica incumbência constitucional, isto é, quando a previsão do direito estiver na própria Constituição. III – Verificado que o pagamento do adicional de periculosidade aos Policiais Militares, previsto no Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), cuja implementação é pretendida pela impetrante, na hipótese, não constitui direito de envergadura constitucional, imperativo é o indeferimento da petição inicial e a denegação da segurança vindicada, com fundamento no artigo 6º, caput, da Lei 13.300/2016. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Injunção nº 8046115-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante BEATRIZ PINHEIRO BORGES EL SARRAF e Impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em INDEFERIR A INICIAL, DENEGAR A SEGURANÇA e EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA